Tribunal: TJDFT
Processo: 0703064-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703064-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE MARTINS MOLINA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANDRE MARTINS MOLINA contra a decisão proferida na ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO J SAFRA S/A que decretou o sigilo das diligências processuais e determinou que indicasse a localização de seu veículo. A liminar foi concedida apenas para determinar a retirada do sigilo anotado nos autos de origem. As contrarrazões foram apresentadas. Em seguida, verificou-se que o automóvel foi apreendido. Intimado para confirmar o interesse recursal, o agravante não se pronunciou. É a síntese do necessário. Decido. A apreensão do bem, que o agravante pretendia evitar com o levantamento do sigilo e com a dispensa da indicação da sua localização, implicou em perda do objeto do presente recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso por perda superveniente de objeto. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator